Tribunal: STF
Processo: RE 178205
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-11
Data de publicação: 2001-10-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ISONOMIA: C.F.,
art. 39, § 1º.
    I. - A isonomia preconizada no art. 39, § 1º, C.F., deve
ser viabilizada mediante lei.
    II. - RE 173.252-SP, Moreira Alves, Plenário, 05.11.98,
"DJ" de 14.05.2001. RE 185.016-PR, Velloso, 2ª T., 29.11.94, "DJ" de
19.12.94.
    III. - Agravo regimental não provido.